Tribunal: TJBA
Processo: 8001289-79.2024.8.05.0160
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001289-79.2024.8.05.0160 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: VICTORIA-ZULU registrado(a) civilmente como VICTOR REIS DE JESUS Advogado(s): KAIO RICARDO SOUZA FREIRE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré à pena de cinco anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, sem aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006; e (ii) saber se, diante da pena fixada e das circunstâncias judiciais, é possível fixar o regime inicial aberto e substituir a pena por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos não permitem, por si só, concluir pela dedicação habitual da ré a atividades criminosas. 5. A conduta foi isolada, sem apreensão de instrumentos associados ao comércio de drogas e sem elementos que indiquem inserção em organização criminosa. 6. A jurisprudência do STJ admite a aplicação do redutor mesmo diante de apreensões expressivas, desde que ausentes elementos concretos de habitualidade delitiva. 7. Reconhecida a confissão espontânea, a pena foi fixada no mínimo legal e, com a aplicação da fração máxima de redução, reduzida para um ano e oito meses de reclusão e 166 dias-multa. 8. Considerando a pena inferior a quatro anos e a ausência de circunstâncias judiciais negativas, é cabível o regime inicial aberto. 9. Presentes os requisitos do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direitos. Afasta-se a prisão cautelar fixada na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação criminal provida. Tese de julgamento: “1. A quantidade e variedade de drogas apreendidas não são suficientes, por si sós, para afastar a incidência do tráfico privilegiado. 2. É cabível o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 quando ausentes provas concretas de dedicação a atividades criminosas ou de vínculo com organização criminosa.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001289-79.2024.8.05.0160, em que figuram como apelante VICTORIA-ZULU registrado(a) civilmente como VICTORIA REIS DE JESUS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por DAR PROVIMENTO AO RECURSO.